Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-95.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001433-95.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA

Advogado(s)
:
SIDNEI DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. TEMA N. 1300 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença que havia condenado o banco à restituição dos danos materiais decorrentes de saques e desfalques indevidos em conta vinculada ao PASEP
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em averiguar se ocorreu omissão quanto (i) à ilegitimidade do Banco do Brasil S/A; (ii) à incompetência da justiça estadual; (iii) e à imputação do ônus da prova ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Omissão não configurada em relação à legitimidade do Banco do Brasil S/A e à competência da justiça estadual, ante a aplicação do tema repetitivo n. 1.150 do STJ.

4. Omissão configurada quanto à distribuição do ônus da prova à instituição financeira, haja vista que o julgamento superveniente do tema repetitivo n. 1.300 do STJ imputou a referida obrigação aos participantes, quanto aos lançamentos a débito sob as rubricas de
PGTO RENDIMENTO FOPAG e PGTO RENDIMENTO C/C
nas contas individualizadas do PASEP.

4. No caso,
caberia ao autor provar que o débito na conta individualizada do PASEP não corresponde a um crédito em sua conta-corrente ou em seu contracheque. Na situação, o embargado não se desincumbiu desse ônus.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001433-95.2024.8.05.0146
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.